Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO.
1. O cumprimento de sentença de obrigação alimentar sob o rito da penhora pode ser suspenso, nos termos do CPC, art. 921, III, e § 1o, quando não forem localizados bens penhoráveis, hipótese em que o prazo prescricional também se suspende.
2. A suspensão da execução visa proteger o direito do credor, permitindo-lhe buscar bens penhoráveis sem prejuízo da prescrição, desde que o título judicial ainda seja válido.
3. A obrigação alimentar entre ascendente e descendente, enquanto vigente o poder familiar, não está sujeita à prescrição (CC, art. 197, II). Nessa hipótese, a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito não impede que o credor requeira nova execução, caso sejam localizados bens penhoráveis, não havendo prejuízo ao direito material.
4. A solução adotada, embora não convencional, observa a duração razoável do processo e preserva os direitos das partes, diante da ausência de prejuízo à exequente.
5. Recurso conhecido e não provido.